Tribunal: STF
Processo: HC 247933
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhony Santos Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 941617/RJ, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19/7/2024, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 311, § 2º, III, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Nesse sentido, aponta que a custódia foi mantida por existir risco à ordem pública, contudo não é possível extrair qual seria a periculosidade do agente. 



    Pugna pela substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental. 



    2. A reincidência e os antecedentes criminais do agravante justificam a manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva. Nesse contexto, "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    3. A Corte local não analisou a tese defensiva que versa sobre a desconsideração do histórico criminal do acusado – seja pela antiguidade ou pela pendência de definitividade dos antecedentes delitivos –, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação inaugural da controvérsia, sob pena de incursão em vedada supressão de instância. 



    4. A alegação de que o Ministério Público opinou pela revogação da prisão preventiva ao formular a acusação configura indevida inovação recursal. 



    5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (edoc. 7) 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Demonstraram as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, pois consta dos autos que o paciente ostenta relevante histórico criminal. 



    Ademais, a Corte local não analisou a tese defensiva que versa sobre a desconsideração do histórico criminal do acusado – seja pela antiguidade ou pela pendência de definitividade dos antecedentes delitivos –, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação inaugural da controvérsia, sob pena de incursão em vedada supressão de instância. 



    Nesse contexto, a condenação considerada para evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva "completará 1 (uma) década em março de 2025", de modo que são inaplicáveis ao caso as disposições jurisprudenciais desta Corte Superior referentes ao "direto ao esquecimento", sedimentadas em que: 



    Quanto à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos. (AgRg no AREsp n. 2.720.056/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.) 



    Da mesma forma, ainda que tenha o Ministério Público opinado pela revogação da prisão preventiva ao formular a acusação, a questão tampouco foi analisada pelo órgão antecedente, de modo que se mostra inviável a sua apreciação, sob pena de supressão de instância.



    Não bastasse isso, a tese acima citada configura hipótese de indevida inovação recursal, ao passo que não deduzida nas razões da impetração”. (edoc. 8, p. 2-3) 



    Demais disso, consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos:  



    “No caso, o custodiado trafegava em via pública com uma motocicleta com placa adulterada. Vale frisar que o custodiado tentou empreender fuga e ostenta relevante histórico criminal. 



    Dessa forma, no caso em concreto, extrai-se, da empreitada delitiva, elevada audácia e destemor do custodiado, o que intensiva a reprovabilidade dos fatos ensejadores da prisão. 



    Houve, pois, um maior desprezo pelos bens jurídicos tutelados, o que destoa do mínimo necessário à configuração do delito, e, por consequência, demonstra a periculosidade concreta do custodiado e a perspectiva de novas infrações penais. Inegável, portanto, a existência de “periculum libertatis”. 



    Sobre o ponto, frise-se que "tanto a prisão preventiva (stricto sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais, essas últimas introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011, destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente) ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais" (STJ - HC 389.291). 



    Ressalte-se que, consoante manifestação do MP, o custodiado ostenta condenação em sua FAC pela prática de crime de roubo. 



    Há, portanto, diante do histórico criminal do custodiado, risco concreto de reiteração delitiva, o que torna, igualmente, a prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública (STJ - RHC 99772) . 



    A situação dos autos transparece, portanto, a periculosidade concreta do custodiado, bem como a perspectiva de novas infrações penais (STF - HC 208205). Portanto, inegável a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 



    Por consequência lógica, se há prognóstico infesto à higidez da ordem pública, infere-se que as medidas cautelares pleiteadas restariam inóxias, de modo que propícia a injunção da cautelar extrema. 



    Ressalte-se que eventual primariedade, bem como outras circunstâncias pessoais favoráveis, não obstam a imposição de prisão preventiva, mormente quando se tratar de hipótese em que, diante das circunstâncias concretas dos fatos, vislumbram-se a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva. 



    Não há, destarte, qualquer violação ao princípio da homogeneidade (STJ - HC 531.095). Ademais, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária, nos termos do artigo 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal (TJRJ - 0018644-49.2024.8.19.0000)”. (edoc. 2, p. 54)  



    Nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente